Tribunal: TJMT
Processo: 1025356-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025356-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BLACK JONES EIRELI - ME - CNPJ: 26.610.820/0001-99 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), OTICA SEU FILO EIRELI - ME - CNPJ: 26.473.576/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA ROCHA - CPF: 907.217.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELDA GONCALVES FERREIRA - CPF: 008.240.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNDIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 27.254.753/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTE E À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitara exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão quanto às particularidades contratuais, à natureza de negócio jurídico processual e à tese de violação à boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão deixou de enfrentar elementos contratuais capazes de afastar a aplicação do precedente do STJ (REsp 1.965.973/SP);

(ii) saber se houve omissão quanto à alegada existência de negócio jurídico processual que teria tornado obrigatório o procedimento extrajudicial;

(iii) saber se o acórdão foi omisso ao não examinar a tese de violação à boa-fé objetiva e de comportamento contraditório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as cláusulas contratuais pertinentes, concluindo que descrevem o procedimento extrajudicial sem afastar a faculdade legal de cobrança judicial.

4. As alegações relativas à natureza de negócio jurídico processual foram enfrentadas, reconhecendo o acórdão que as cláusulas não restringem a via judicial.

5. A tese de violação à boa-fé objetiva foi igualmente apreciada, assentando-se que a opção pela execução judicial configura exercício regular de direito.

6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscutir matéria decidida, incompatível com o recurso integrativo do art. 1.022 do CPC.

7. Inaplicável a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, ante a finalidade de pré-questionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as cláusulas contratuais e a tese jurídica invocada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BLACK JONES EIRELI - ME
contra o acórdão proferido em ID 330030868, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1022750-67.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais de ID 334278869, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente as particularidades contratuais que afastariam a aplicação do precedente do STJ (REsp 1.965.973/SP), sustentando que o julgado não realizou o necessário distinguishing.

Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à natureza de negócio jurídico processual das cláusulas contratuais, que, segundo alega, teriam estabelecido de forma cogente e obrigatória o procedimento extrajudicial como único caminho para satisfação do crédito.

Sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou a tese de violação à boa-fé objetiva, pois a opção pela via judicial configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) para fugir da cláusula de extinção da dívida prevista para o caso de leilão extrajudicial infrutífero.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecido que o contrato específico revogou a faculdade legal genérica, extinguindo-se a execução judicial por falta de interesse de agir.

Subsidiariamente, postula o prequestionamento expresso dos arts. 190, 489, §1o, IV e VI do CPC, e arts. 113, §1o, IV e 422 do Código Civil.

A embargada apresentou contrarrazões em ID 336818350, arguindo preliminarmente a intempestividade dos embargos.

No mérito, sustenta a inexistência de omissão no julgado, afirmando que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida. Alega o caráter protelatório dos embargos e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, a parte embargada arguiu preliminarmente a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela embargante.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 19/11/2025 (quarta-feira) e publicado em 24/11/2025 (segunda-feira), tenho em vista que nos dias 20 e 21/11/25, houve suspensão do expediente forense, conforme Portaria TJMT/PRES no 1428, de 03/12/2024, que estabeleceu o calendário forense oficial para o ano de 2025 (cópia acostada em ID 334278871).

Nesse contexto, o prazo iniciou-se em 25/11/2025 (sexta-feira) e o termo final do prazo recursal recaiu em 01/12/2025 (segunda-feira), data em que foram protocolizados os embargos, sendo, portanto, tempestivos.

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade e passo a análise do mérito recursal.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das particularidades contratuais que, segundo sustenta, afastariam a aplicação do precedente do STJ (REsp 1.965.973/SP), bem como quanto à natureza de negócio jurídico processual das cláusulas contratuais e à tese de violação à boa-fé objetiva.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, concluindo que a previsão contratual de procedimento extrajudicial para execução da garantia fiduciária não impede o credor de optar pela via judicial para satisfação do crédito.

Quanto à alegação de omissão relativa à natureza de negócio jurídico processual das cláusulas contratuais, o acórdão analisou expressamente as cláusulas invocadas pela embargante (15, 16.1 e 17.1), concluindo que estas apenas descrevem o procedimento extrajudicial a ser seguido em caso de inadimplemento, sem excluir expressamente a possibilidade de execução judicial.

Confira-se trecho do acórdão (ID 330030868):

"Como se vê, o uso de verbos no futuro do presente ('serão intimados', 'promover') ou construções com futuro do pretérito ('far-se-á') não transforma o que seria uma faculdade legal em obrigação contratual excludente da via judicial; pelo contrário, tais expressões apenas descrevem as etapas do procedimento extrajudicial caso o credor opte por essa via." (Sic)

No que tange à Cláusula 17.1, alínea "e", que prevê a extinção da dívida caso o maior lance oferecido no segundo leilão extrajudicial não seja igual ou superior ao valor verificado, o acórdão também se manifestou expressamente:

“Quanto à Cláusula 17.1, alínea "e", que prevê a extinção da dívida caso o maior lance oferecido no segundo leilão extrajudicial não seja igual ou superior ao valor verificado, com outorga de quitação em 5 (cinco) dias, entendo que tal previsão é aplicável apenas quando o credor opta pelo procedimento extrajudicial, não impedindo a escolha pela via judicial.”

Ainda, o acórdão abordou a questão da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
:

“Ademais, não se verifica violação à boa-fé objetiva ou configuração de
venire contra factum proprium
por parte da Agravada ao optar pela via judicial, uma vez que tal escolha representa exercício regular de direito previsto em lei e respaldado pela jurisprudência.”

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Quanto ao pedido de prequestionamento, destaco que, nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso.

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
."

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela embargada, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 334278869, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026